Tribunal: TJDFT
Processo: 0009182-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009182-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está na fase de homologação de cálculos em relação aos honorários da execução e a CÉLIA PEREIRA DE SOUSA, CELIOMAR PEREIRA DA SILVA, CEZENILDO QUEIROZ BATISTA, CEZAR PARANHOS, CÍCERA ELIANE SILVA DE LIRA e CÉLIA MARIA DA SILVA SANTOS. Nesse sentido, a decisão de ID: 42527496. No ID: 46767603, juntou planilha de cálculos e informou que CÉLIA MARIA DA SILVA SANTOS renunciou ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O DISTRITO FEDERAL concordou com os cálculos apresentados pelo SINDIRETA no ID: 46767603 (ID: 47954896). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos do SINDIRETA de ID: 46767603, homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por CÉLIA MARIA DA SILVA SANTOS, devidamente assistida nos autos (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do SINDIRETA de ID: 46767603. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova vista às partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em favor de CÉLIA PEREIRA DE SOUSA, CELIOMAR PEREIRA DA SILVA e CEZENILDO QUEIROZ BATISTA, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários à execução; - Requisições de Pequeno Valor em benefício de CEZAR PARANHOS e CICERA ELIANE SILVA DE LIRA, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de CÉLIA MARIA DA SILVA SANTOS, no limite individual de 40 salários-mínimos, com destaque dos honorários contratuais. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 27 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador